Tribunal: TJBA
Processo: 8028494-15.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8028494-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE GUAJERU Advogado(s): RONADY MORENO BOTELHO REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE GUAJERU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. ART. 70 DO CPC. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VOLTADO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2023. DISPENSA. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LRF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM CUSTAS. 1. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na ação principal resta-lhe prejudicado o exame, quando alcançado o mérito desta, especialmente porque o Agravo interno era pertinente apenas à decisão que concedeu a liminar pleiteada. 2. Os órgãos da Administração Direta, como regra geral, carecem de personalidade jurídica, de modo que não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, nem tampouco têm capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art. 70 do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia acolhida. 3. As festas juninas realizadas no Nordeste possuem natureza cultural, reconhecida nacionalmente, inserindo-se, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 3º, a justificar a procedência do pedido. Precedentes do STJ e do Pleno do TJBA. Agravo Interno Prejudicado. Procedência da Ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8028494-15.2023.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE GUAJERU e como réu o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva ad causam da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora.